Tribunal: TJPA
Processo: 0142561-91.2015.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0142561-91.2015.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: IZALTINA RODRIGUES MOURA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.

Nos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento do STJ no Tema 996.

Configura responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, sendo a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

O atraso significativo na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório mantido em R$10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação da recorrente, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de atraso significativo na entrega de imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se:
(i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos firmados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida;
(ii) a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo inadimplemento contratual relativo ao atraso na entrega do imóvel;
(iii) o valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do CDC aos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida é pacificada pela jurisprudência do STJ, conforme decisão proferida no REsp 1.729.593/SP, vinculada ao Tema 996.
4. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo está devidamente caracterizada, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo inadimplemento contratual, uma vez que não demonstrou a responsabilidade exclusiva de terceiros.
5. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: Nos contratos do Programa Minha Casa Minha Vida, aplica-se o CDC, sendo a instituição financeira solidariamente responsável pelo inadimplemento contratual decorrente de atraso significativo na entrega do imóvel, ensejando indenização por danos morais."

"Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927."

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1a TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO N° 0142561-91.2015.8.14.0087

AGRAVANTE: BANCO ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

AGRAVADOS: DECISÃO DE ID.18349926 e IZALTINA RODRIGUES MOURA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

R E L A T Ó R I O

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 18760521), interposto por BANCO ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA, face à decisão de Id.18349926, deste Relator, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/Pa., nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por IZALTINA RODRIGUES MOURA, ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES. APLICAÇÃO DO CDC. PEDIDO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO APÓS A CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ECONOMISA. NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DE TODAS AS PRELIMINARES. MÉRITO. ATRASO DE OBRA. EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INCIDÊNCIA DE JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC, C/C O ART. 133 “D” DO RITJE/PA.

1 – Preliminares - Aos contratos de compra e venda firmados no âmbito do “Programa Minha Casa Minha Vida”, será aplicado o CDC, consoante entendimento jurisprudencial, conferido no acórdão REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJ 27/09/2019, decisão vinculativa, uma vez que foi proferida nos termos dos Recursos Repetitivos (Tema nº. 996 do STJ). - Dos litisconsórcios passivos necessários. Em se tratando de responsabilidade solidária, a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso era o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC; porém a pretensão de chamamento ao processo para formação de litisconsórcio, foi fulminada pela preclusão, visto que o momento processual adequado para sua arguição seria na apresentação da contestação, nos termos do art. 336 do CPC. Preliminar Rejeitada

- Ilegitimidade passiva. Por se tratar de relação de consumo, existe responsabilidade solidária de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Desse modo, a Instituição Financeira requerida é parte legítima para compor o polo passivo do feito. Preliminar Rejeitada.

- Cerceamento de defesa. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova

2 - Mérito. Incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ocorrendo o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra.

3 - O inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, configurando-se em efetiva lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

4 - O valor fixado em sentença a título de danos morais em R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar adequadamente os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora. Sobre o valor da reparação moral devem incidir juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento da obrigação, e correção monetária desde o arbitramento, momento em que passa a ser aplicada unicamente a taxa SELIC.

5 - Recurso de Apelação Conhecido e DESPROVIDO.”

Alega o Agravante o
distinguishing
em relação ao tema 996, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas operações de oferta pública (art. 2o, III), limitando-se a aplicação do Tema 996 do STJ apenas aos contratos de financiamento habitacional previstos no artigo 2o, inciso I.

Aduz que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos financiamentos imobiliários direcionados às famílias que se enquadrem na faixa de renda 1, subprograma equivalente ao subprograma Oferta Pública.

Assevera, a inexistência de ato ilícito cometido pela INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ECONOMISA, no presente processo que não pode ser responsabilizada por ato de terceiros, como restou decidido no acórdão recorrido.

Afirma que o ato ilícito foi cometido pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, quando instado a designar um terreno apto a construção das unidades habitacionais, não o fez, o que inviabilizou a construção das referidas Unidades Habitacionais.

Suscita a necessidade de produção da prova pericial de engenharia destinada a comprovar que o terreno indicado pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU, não está adequado à implementação do Programa Minha Casa Minha Vida dentro dos parâmetros inicialmente contratados, cuja negativa da prova resulta em cerceamento de defesa por impossibilitar à ECONOMISA comprovar que o MUNICÍPIO descumpriu com a sua obrigação contratual, e deve, portanto, sofrer as consequências do seu inadimplemento.

Conclui, solicitando que o agravo interno seja conhecido com a consequente remessa dos autos ao colegiado para que, ao final, seja provido, reformando a decisão monocrática do relator, adequando-a ao ordenamento jurídico. Solicita, ainda, a inversão do ônus de sucumbência e a condenação da autora/recorrida, IZALTINA RODRIGUES MOURA ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 19234164.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do agravo interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou, suficientemente, fundamentada, quando concluiu pela aplicabilidade do CDC, mormente quando se verifica, ter sido a questão decidida no Id. 5431549 - Pág. 1, que não foi objeto de recurso, portanto, precluindo qualquer direito à rediscussão do tema.

Além disso, a aplicação do CDC aos contratos da “Minha Casa Minha Vida” é reconhecida em precedentes do STJ, no acórdão REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJ 27/09/2019, decisão vinculativa, uma vez que foi proferida nos termos dos Recursos Repetitivos, gerando o Tema nº.996 do STJ. Em seus argumentos, o agravante não conseguiu demonstrar a ocorrência do distinguishing, quando o Tribunal não aplica a jurisprudência consolidada.

No que tange à responsabilidade do Banco/agravante, ressalto trecho da decisão recorrida, senão vejamos:

“Quando o caso sob análise se tratar de responsabilidade solidária a modalidade de intervenção de terceiro adequada ao caso seria o chamamento ao processo, a teor do art. 130, inciso III, do CPC.

‘Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

[...]

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.’

Todavia, o referido chamamento ao processo, deveria ser arguido em sede de contestação, o que não ocorreu in casu (Id. 5431543 - Pág. 1/17), momento processual adequado para a alegação de toda a matéria de defesa, conforme preceituado pelo art. 336 do

CPC.

‘Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.’

Destarte, como o chamamento ao processo para a formação do litisconsórcio não ocorreu no tempo adequado, ocorreu o fenômeno da preclusão, o que impede a sua arguição apenas no momento da apelação.’

(...)

‘Também como preliminar, alega o banco requerido/apelante, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não pertenceria a ele a responsabilidade por qualquer dano sofrido pela autora.

Sabe-se, que em se tratando de relação de consumo, existe responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal

de Justiça. Confira-se:”

Exatamente pelo fato de a agravante responder, solidariamente, pelos danos experimentados pela agravada é que também não procede a arguição de cerceamento de defesa, uma vez que as provas solicitadas objetivam comprovar alegada responsabilidade de litisconsorte cujo chamamento ao processo, não foi requisitado no momento oportuno.

Ademais, sobre o mérito do recurso, consigno pertinente excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“Dos autos, se verifica que a autora/apelada foi efetivamente contemplada com uma unidade habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, a ser construída no Município de Limoeiro do Ajuru/PA, com financiamento e execução sob responsabilidade das partes demandadas requeridas (Id. 5431541 - Pág. 35).

Dos autos se extrai que a previsão inicial para a entrega da unidade habitacional seria em 30/06/2014, conforme cláusula 5.3. do ajuste, inexistindo nos autos, passados quase 10 (dez) anos, qualquer elemento probatório que demonstre a conclusão da obra (Id. 5431541 - Pág. 35).

Dessa forma, restou incontroverso nos autos, que as obras não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, portanto, sendo evidente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da execução da obra, situação que não poderá ser considerada como mero dissabor, mais sim como uma efetiva lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

No caso
sub examine
, uma vez configurada situação que ultrapassa o mero dissabor e o simples aborrecimento, em razão de quase 10 (dez) anos de atraso na entrega do imóvel, sobrepõem-se o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos morais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o
quantum
indenizatório no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), encontrando-se, inclusive em consonância aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste Tribunal – TJPA, em casos similares, conforme precedente
in verbis
:

EMENTA: ‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1
[...]. 3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual. 4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ. 5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo que entendo devida tal parcela. 6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).
7) Recurso conhecido e parcialmente provido.’ (TJ-PA – APC 2020.02616514-47. Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 18/11/202. Publicado em 18/11/2020).”

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/09/2024